Tribunal: TJMT
Processo: 1035015-14.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035015-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A falta de análise de requerimento expresso de prova pericial e o julgamento antecipado da lide acarretam cerceamento de defesa, eivando o processo de nulidade nos termos da lei processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 10350-15-14.2017.8.11.0041 – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – julgou procedente referida ação e condenou a requerida ao ressarcimento de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir do desembolso. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, em suas a Apelante suscita preliminar de Cerceamento de Defesa – sob o argumento de necessidade de realização de prova pericial.

Alega que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao deixar de acolher/ manifestar acerca do pedido de produção de prova pericial.

Ainda, que o julgamento antecipado da lide é cabível se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória, conforme o CPC, art. 330, I.

Que no caso, era evidente a necessidade de instrução probatória.

Ressalta que a Parte Recorrida sequer acionou a Recorrente administrativamente quanto ao sinistro narrado, ou seja, a Parte Recorrente não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de supostas oscilações de energia.

Que os documentos apresentados na inicial pela Parte Recorrida são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar seu pleito; que os “laudos técnicos”, e o relatório final de sinistro, foram produzidos por profissionais contratados pela própria Parte Recorrida para tal finalidade, não sendo oportunizado à Recorrente ciência acerca dos documentos unilaterais. Logo, a ausência de laudo técnico idôneo a respeito das causas do sinistro pressupõe falta de nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade civil da parte ré.

Alga que parte Recorrida esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado.

Destaca que a Recorrida é empresa especializada na cobertura de sinistros como o que ora se discute, tendo em seu favor todo um aparato passível de permitir que se equipe com provas e consiga demonstrar em Juízo os fatos constitutivos de seu direito.

No mérito, defende a inexistência de comunicação administrativa.

Assevera que da sentença extrai-se uma exagerada concentração na responsabilidade objetiva, de modo que, não se atentou a decisão quanto aos ineficazes documentos juntados pela recorrida que não compõem nexo de causalidade entre o dano e o “evento”.

Ainda, segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, ex vi artigo 204 da legislação em comento.

Logo, que não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da Parte Autora, concluindo, consequentemente, pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, que dos autos, facilmente verifica-se que a Parte Recorrida sequer juntou qualquer documento de pleito administrativo e/ou mencionou protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte de seu segurado, fato que demonstra que a Recorrente não foi cientificada de quaisquer fatos ou danos.

Sustenta a ausência de comprovação dos fatos alegados pela recorrida – afastamento de responsabilidade objetiva.

Que não há qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela Recorrente, em especial a distúrbios de energia alegada pela Recorrida.

Assevera que sentença ora atacada aduziu que houve demonstração, por parte da Seguradora Recorrida, de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede elétrica, no entanto, que os laudos referenciados pela decisão em razão do seu teor e questões técnicas, não pode ser elevado à título de prova, visto que, não indicam a qualificação técnica do seu emissor, razão pela qual não é possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade.

Sustenta que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Que o juízo “a quo” pautou seu convencimento em documentos unilaterais, produzidos por profissionais contratados pela própria Recorrida para tal finalidade, não sendo oportunizado à requerida ciência acerca dos documentos unilaterais.

Que não há precisão de quando e como houve os danos, muito menos, que decorreram única e exclusivamente da prestação de energia, aliás, não há nos autos, laudos oficiais que atestem as condições dos aparelhos e as causas dos danos alegados. Ônus de prova este, afinal, que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Contestante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva.

Ainda, que não consta registros de perturbação no sistema elétrico dos segurados da Recorrida que possam ter causado os danos alegados nos autos, sendo assim, é necessário que Recorrida comprove o nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os supostos danos, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual impõem -se a reforma da r. Sentença para improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Além de que, para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve-se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, o que não foi respeitado pelo segurado, e que automaticamente descarta o direito regressivo da Seguradora Recorrida.

Que é responsabilidade da Parte Recorrida apresentar documentos hábeis que indicam a precisão dos fatos e justifiquem seus pedidos.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada nos autos, reconhecendo a ausência de dever de indenizar da Recorrente, ante a não comprovação quanto ao nexo de causalidade entres os fatos.

Contrarrazões (Num.45612546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Alega que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao deixar de acolher/ manifestar acerca do pedido de produção de prova pericial.

Pois bem. A não manifestação judicial quanto ao requerimento expresso de realização de prova pericial, resulta em ofensa à ampla defesa e contraditório. O juízo “a quo” deveria ter apresentado decisão fundamentada no sentido de negar ou de acolher o pleito de produção de perícia, garantindo-se, assim, a exposição das hipóteses justificadoras da sua postura. Porém, ao invés disso optou por silenciar-se diante da situação.

Ainda que entenda o magistrado pela desnecessidade das provas tempestivamente requeridas pelas partes, não deve realizar o julgamento antecipado da lide sem antes se manifestar expressamente
sobre
tais pleitos, sob pena de incorrer em inequívoco cerceamento de defesa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA AFIRMADAS EM CONTESTAÇÃO -
REQUERIMENTO
, PELO RÉU, DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL - NÃO APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM FUNDAMENTO EM
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PROCESSO PARCIALMENTE ANULADO. - Configura cerceamento de defesa, gerador de nulidade parcial do processo, a prolação de sentença de procedência de pretensão declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de não ter a parte Ré comprovado a existência de relação jurídica entre as partes, sem apreciação de
requerimento
, por ela formulado, de
produção
de
prova
oral destinada à demonstração daquele fato. (TJMG - Apelação Cível 1.0393.17.000527-5/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 11/06/2018).

In casu, o julgamento antecipado da lide, tal como ocorreu, acarretou indubitável cerceamento de defesa, o que gera a nulidade da r. sentença recorrida.

Com essas razões e firme neste entendimento, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o douto Magistrado singular manifeste-se
sobre
a
produção
da
prova
requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020